Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019315-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA - CPF: 062.352.921-12 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAMERSSON DE SOUZA ARAUJO - CPF: 007.255.852-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CARVALHO - CPF: 072.824.341-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 071.007.711-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e organização criminosa. Pedido de relaxamento da prisão preventiva. Perda superveniente do objeto. Paciente posta em liberdade mediante cautelares diversas da prisão. Alegação de incompetência do juízo. Conflito negativo de competência pendente de julgamento. Não conhecimento do
writ
neste ponto. Alegação de violação ao sistema acusatório. Aditamento da denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, com causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, contra atos praticados supostamente por Juízo incompetente.

2. Fato relevante. Após investigações e aditamento da denúncia para incluir o crime de organização criminosa, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína declinou da competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, porquanto ser vara especializada no processamento de crimes praticados por organizações criminosas.

3. O impetrante alega existência de nulidades absolutas decorrentes da prática de atos decisórios por Magistrado e membro do Ministério Público supostamente desprovidos de competência funcional. Sustentou, ainda, afronta ao sistema acusatório, à imparcialidade judicial e às garantias do Juiz e promotor naturais.

4. Com tais considerações, requereu a concessão da ordem para declarar nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, por incompetência e violação dos princípios do Juiz e promotor naturais, ou, alternativamente, por violação do sistema acusatório.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se persiste o interesse processual no pedido de relaxamento da prisão preventiva, considerando que a paciente já foi posta em liberdade; (ii) analisar se é cabível, na via do
habeas corpus
, o exame da alegação de incompetência do Juízo, sobretudo quando tal matéria já está sendo discutida em conflito negativo de competência pendente de julgamento; e (iii) avaliar se houve violação ao sistema acusatório quando o Magistrado determinou vista ao Ministério Público para manifestação sobre eventual aditamento da denúncia.

III. Razões de decidir

6. O pedido de relaxamento da prisão preventiva resta prejudicado, tendo em vista que, após a impetração do
habeas corpus
, foi revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, incluindo internação para tratamento de dependência química e uso de monitoramento eletrônico, caracterizando a perda superveniente do objeto neste ponto.

7. Não se conhece da alegação de incompetência do Juízo, pois tal matéria já está sendo discutida no conflito negativo de competência pendente de julgamento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8.
Não há violação ao sistema acusatório quando o Magistrado, após análise de elementos probatórios novos, determina a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação quanto à necessidade de aditamento da denúncia.

9.
O Ministério Público manteve sua independência funcional ao promover o aditamento da denúncia de forma autônoma e fundamentada, após a análise dos elementos complementares provenientes da degravação de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

10.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a conversão do julgamento em diligência para permitir ao Ministério Público manifestar-se sobre nova definição jurídica do fato não viola o sistema acusatório, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na espécie.

IV. Dispositivos e tese

11. Pedido de relaxamento da prisão preventiva julgado prejudicado.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva quando a paciente já foi posta em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Não se conhece de
habeas corpus
quanto à alegação de incompetência do Juízo quando tal matéria já está sendo discutida em conflito negativo de competência pendente de julgamento. 3. A remessa de elementos probatórios pelo Juízo ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia não viola o sistema acusatório, desde que o órgão acusador mantenha sua titularidade e atue de forma autônoma e fundamentada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 316, 319, 384, 569; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, VI; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; CF/1988, art. 5o, LIV, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 865.849/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.4.2025; STJ, HC 489.521/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.2.2019; STJ, AgRg no RHC 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.4.2023; STJ, AgRg no RHC 159.507/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Éder de Moura Paixão Medeiros em favor de
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante alega, em síntese, a existência de nulidades absolutas decorrentes da prática de atos decisórios por Magistrado e membro do Ministério Público supostamente desprovidos de competência funcional, tais como a homologação do auto de prisão em flagrante, a decretação da prisão preventiva, a autorização de diligências investigatórias e a provocação do aditamento da denúncia.

Sustenta-se, ainda, afronta ao sistema acusatório, à imparcialidade judicial e às garantias do juiz e promotor naturais.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente,
o relaxamento da prisão da paciente ou, subsidiariamente, a suspensão da tramitação da ação penal até o julgamento definitivo do
writ
.

No mérito, requereu a concessão da ordem para declarar nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados nos autos n. 1002266-45.2024.8.11.0025 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, bem como o recebimento da denúncia pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por incompetência do Juízo e violação dos princípios do Juiz e promotor naturais, ou, alternativamente, por violação do sistema acusatório (Id. 293082390).

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. 293367369).

O impetrado prestou informações (Id. 295389931).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
denegação da ordem
,

apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Habeas Corpus:
– Organização criminosa e tráfico de drogas. – Busca-se, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva da paciente, considerando que os atos decisórios foram praticados pelo juízo incompetente. Alternativamente, determinada a suspensão da tramitação da ação penal até o julgamento definitivo da presente impetração. –
Liminar indeferida
– A teoria do Juízo aparente é perfeitamente aplicável ao caso, uma vez que somente após constatar-se a existência de indícios a apontar que os investigados integravam organização criminosa é que fora declinada a competência do feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ocasião em que todos os atos foram ratificados de forma fundamentada – “O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019).” (STJ - AgRg no RHC n. 166.379/MA) – “(...) segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.” (STJ - AgRg no RHC n. 159.507/RO) –
Pela denegação da ordem
.
”
(Id. 299822875,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
2.7.2024
, na Comarca de Juína/MT, juntamente com outros três indivíduos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (Id. 293082391 - pág. 12).

De forma detalhada, a prisão decorreu de investigações desenvolvidas por equipe da Polícia Civil, as quais apontavam a reestruturação da organização criminosa “Comando Vermelho” no município de Juína, por meio do envio de integrantes oriundos de outros Estados com o objetivo de dominar a distribuição de entorpecentes na região, inclusive mediante o uso de violência.

Durante o monitoramento da movimentação de membros da facção em uma residência, identificada como sendo alugada especificamente para a atuação do grupo criminoso, os investigadores visualizaram, por volta das 11h30m do dia
2.7.2024
, um indivíduo — posteriormente identificado como
Vitor de Almeida Gomes
— deixando o imóvel em uma motocicleta Honda CG/Titan, trazendo consigo uma mochila vermelha.

Diante da suspeita, os policiais abordaram o indivíduo ao sair do imóvel e localizaram, em sua mochila, meio tablete de substância análoga à maconha. Na sequência, sob o argumento de flagrante delito, os policiais adentraram a residência e localizaram os demais envolvidos, bem como apreenderam um tablete inteiro da mesma substância, uma balança de precisão e uma porção de cocaína supostamente pura.

Segundo consta das investigações, em tese, a paciente de alcunha
“Japa”
, exerceria a função de apoio logístico aos comparsas oriundos de outros Estados, tendo, inclusive, afirmado ser proprietária da motocicleta utilizada por
Vitor
no momento da abordagem, a qual estava desacompanhada de placa de identificação. O imóvel utilizado pelos suspeitos era bem estruturado e localizado em área estratégica da cidade, o que, segundo os investigadores, corresponderia
ao
modus operandi
empregado pela organização criminosa para tentar dificultar a atuação das forças de segurança pública (Id. 293082391 - pág. 20/ss).

Realizada a audiência de custódia, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína converteu a prisão em flagrante em preventiva, autorizou a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos e deferiu o pedido de exame toxicológico em relação à paciente (Id. 293082391 - pág. 315 a 324).

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e dos demais acusados, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, e no art. 288, parágrafo único, do CP (Id. 293082391 – pág. 351 a 355). Em seguida, aditou a denúncia para incluir o crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13 (Id. 293082391 - pág. 962 a 972).

Em razão da imputação do crime de
organização criminosa
, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína
declinou da competência em favor do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, porquanto ser vara especializada no processamento e julgamento de crimes praticados por organizações criminosas (Id. 293082391 - pág. 984/985).

O Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por sua vez, declinou da competência, devolvendo os autos à comarca de origem (Id. 293082392 - pág. 30 a 55). Diante da recusa do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína em receber novamente o feito (Id. 293082392 - pág. 57 a 59), foi suscitado conflito negativo de competência (Id. 293082392 - pág. 71 a 83),
ainda pendente de julgamento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
(autos n. 1001947-21.2025.8.11.0000).

Por decisão proferida nos autos do conflito de competência, foi designado o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para, em caráter provisório, apreciar eventuais medidas urgentes no feito originário (Id. 293082392 - pág. 202 a 204).

Em
1.4.2025
, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
recebeu a denúncia e seu aditamento, bem como reanalisou a prisão preventiva dos réus, mantendo-as incólumes
(Id. 293082392 – pág. 215 a 220).

A defesa da paciente apresentou resposta à acusação, alegando nulidade absoluta em razão da atuação de Juízo incompetente e requerendo a substituição da prisão preventiva por internação compulsória (Id. 293082392 – pág. 406 a 417), o que foi indeferido pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em
10.6.2025
(Id. 293082392 - pág. 448 a 464).

Em razão de todo o exposto, sobreveio a impetração do presente
habeas corpus
em favor de
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha
, sustentando o impetrante, em síntese, a existência de nulidades absolutas decorrentes da prática de atos decisórios por Magistrado e membro do Ministério Público supostamente desprovidos de competência funcional, tais como a homologação do auto de prisão em flagrante, a decretação da prisão preventiva, a autorização de diligências investigatórias e a provocação do aditamento da denúncia. Alega, ainda, afronta ao sistema acusatório, à imparcialidade judicial e às garantias do juiz e promotor naturais.

Sem razão, contudo.

Em primeiro lugar, verifico que, em
30.7.2025
, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
revogou a prisão preventiva da paciente
, substituindo-a por medidas cautelares diversas, consistentes na internação para tratamento de dependência química e na utilização de monitoramento eletrônico. Confira-se os excertos:

“(...)

Os autos seguiram seu trâmite normal, sendo realizada audiência de instrução e julgamento na data de 08/07/2025, encerrando-se a instrução criminal.

Durante a audiência, a Defesa da acusada postulou a internação compulsória da acusada para tratamento de transtorno de personalidade borderline e dependência química, a ser custeado pela família.

Analisando com acuidade os autos, verifica-se que a ré faz uso de medicação controlada desde o ano de 2023, conforme demonstram os receituários acostados aos autos nos ids. 200703508 e 200703528.

Verifica-se também que a acusada já esteve internada, no ano de 2023, no Centro de Tratamento para Dependência Química e Alcóolatra – AME, para acompanhamento e tratamento do quadro de síndrome de dependência causada pelo uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas e transtorno de personalidade com instabilidade emocional, conforme atestado médico subscrito pela Psiquiatra Dra. Ana Caroline Dias, CRM-MT 8914 (id. 200703512).

Em que pese tenha estado internada na Associação AME de Reabilitação para dependentes químicos e alcóolicos desde 22/08/2023, com alta em 16/11/2023, solicitada por familiar/responsável, é certo que referida Associação, em 31/07/2024, declarou que durante sua internação/tratamento, a acusada “apresentou oscilação emocional e comportamental durante o período diante de processos sintomáticos e crises, orientando a família por um período maior de tratamento” (id. 200703519).

Na data de 26/11/2024 foi atendida pelo Corpo de Bombeiro Militar da Comarca de Sinop/MT, em razão de mal subido decorrente do uso excessivo do medicamento quetiapina, conforme se pode verificar da declaração de atendimento de ocorrência (id. 200703514) e print de whatsapp (id. 200703517).

Assim, diante das informações trazidas nos autos, é certo que a internação da acusada em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, neste momento, se torna, adequada e suficiente a proteger o interesse social em risco.

Ademais, consta dos autos Declaração de Disponibilidade de Vaga para a acusada, emitido em 09/07/2025 pelo Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos e Alcóolicos – Associação AME, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, pelo período de 06 (seis) meses (id. 200703516).

Além disso, consta da referida declaração de vaga que a Instituição “oferece tratamento com Especialista Psiquiatra, Médico Clinico Geral, Enfermeiras, Técnica de Enfermagem, Psicólogos, Assistente Social, Fisioterapeuta, Nutricionista e Terapeutas Holísticos”.

É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz – à luz do princípio da proporcionalidade, considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Ademais, a ré não possui registro de condenação criminal ou outras ações penais em trâmite em seu desfavor.

Deste modo, malgrado incabível a aplicação do inciso VII do artigo 319, do CPP[1], entendo possível à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, condicionada à internação da acusada para tratamento de dependência química e transtorno de borderline, a ser custeado pela família, mediante uso de monitoramento eletrônico.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 282, inciso II, e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
da acusada
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha
, qualificada nos autos,
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão
, sob pena de
IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva
, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal:

I. Informar endereço e contato telefônico no ato do cumprimento do Alvará de Soltura, possibilitando futuras intimações;

II. Comparecer a todos os atos processuais dos quais que for intimada;

III. Não se ausentar da comarca onde reside sem ordem judicial;

IV. Manter seu endereço e contato telefônico devidamente atualizado nos autos;

V.
Internação para tratamento de dependência química
no Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos e Alcóolicos – Associação AME, localizado no Município de Nossa senhora do Livramento
, conforme Declaração de Disponibilidade de Vaga para a acusada, emitido em 09/07/2025 (id. 200703516),
pelo prazo mínimo de 03 (três) meses
, conforme orientação médica local;

VI.
Uso de monitoramento eletrônico
, pelo prazo de 03 (três) meses
.

(...)”
(autos n. 1013514-20.2025.8.11.0042, Id. 202596164 - pág. 2/3).

Dessa forma, tendo sido a paciente posta em liberdade, ainda que mediante cautelares diversas, resta caracterizada a
perda superveniente do objeto quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva
, devendo o
writ
, neste ponto, ser
julgado prejudicado
.

Quanto à alegação de
incompetência
do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína para a prática dos atos decisórios iniciais, verifico que a matéria já se encontra submetida à apreciação desta Corte Estadual no conflito negativo de competência n. 1001947-21.2025.8.11.0000, pendente de julgamento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob minha relatoria.

Como já consignado, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína declinou da competência em favor do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual, por sua vez, recusou o recebimento dos autos, suscitando o referido conflito. Nos autos do incidente, designei, em caráter provisório, o Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá para apreciar eventuais medidas urgentes no feito originário
(Id. 293082392 - pág. 202 a 204)
.

Nesse cenário, as alegações de nulidade por incompetência do Juízo de origem guardam relação direta com o desfecho do conflito de competência, cuja apreciação compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 19, I, “m”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Portanto,
o
habeas corpus

não deve ser conhecido nesse ponto
.

No mais, quanto à alegação de
violação ao sistema acusatório, à imparcialidade judicial e às garantias do Juiz e do promotor naturais
, sustenta o impetrante que a iniciativa do aditamento da denúncia teria partido do Magistrado, e não do Ministério Público.

Todavia, verifico que tal assertiva não procede.

Com efeito, embora o Juízo da Comarca de Juína tenha determinado a abertura de vista ao
parquet
para manifestação acerca da eventual necessidade de aditamento da inicial acusatória,
não há qualquer indicativo de que tenha havido indevida usurpação das atribuições institucionais do órgão acusador
. Ao revés, o Ministério Público, após receber os elementos complementares provenientes da degravação de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, promoveu o aditamento de forma autônoma e fundamentada (Id. 293082391 — pág. 962 a 972).

A simples remessa dos autos ao Ministério Público para se pronunciar sobre novas provas, configura, legítimo exercício do poder-dever do Magistrado de zelar pela regularidade processual e pela correta aplicação da lei penal.

O
Parquet
manteve a titularidade da ação penal e exerceu com independência sua função acusatória ao aditar a denúncia.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A conversão do julgamento em diligência para permitir ao Ministério Público manifestar-se sobre a nova definição jurídica do fato
não viola o sistema acusatório, pois o juiz não determina o aditamento, apenas oportuniza manifestação ao órgão ministerial
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
permite o aditamento da denúncia pelo Ministério Público antes da sentença, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso
. 5. A situação dos autos não se refere à inépcia da denúncia, mas à necessidade de nova definição jurídica do fato, justificando a aplicação do art. 384 do CPP. (...)
Tese de julgamento
: "1.
A conversão do julgamento em diligência para permitir ao Ministério Público manifestar-se sobre nova definição jurídica do fato não viola o sistema acusatório
.
2.
O aditamento da denúncia pelo Ministério Público é permitido antes da sentença, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa
". (...)”
(HC n. 865.849/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

“(...) II -
O fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia
. III - Nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, "as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final". IV - Assim,
não há falar em violação ao princípio acusatório se, durante a instrução processual, e diante do surgimento de prova acerca de circunstância ou fato não contidos na denúncia que implique nova definição jurídica, o Magistrado abre vista ao Ministério Público, recebe o aditamento à denúncia ofertado
, determina nova citação dos réus, intima a defesa para se manifestar sobre o aditamento e para arrolar testemunhas, bem como designa audiência para a continuidade da instrução do feito, com renovação das provas consideradas necessárias, em estrita observância à norma do artigo 384 do Código de Processo Penal. Precedentes. V -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e se observado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie
. Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese e nos limites do remédio Constitucional, violação ao sistema acusatório, à imparcialidade judicial ou às garantias do juiz e do promotor naturais que justifique a concessão da ordem.

Diante do exposto, e em consonância parcial com o parecer ministerial:

I
–
Julgo prejudicado
o pedido de relaxamento da prisão preventiva, em razão da
perda superveniente do objeto
, tendo em vista que a paciente já se encontra em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

II
–
Não conheço do
habeas corpus
no tocante à alegação de incompetência do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína
, por se tratar de matéria que está sendo apreciada em conflito negativo de competência
, pendente de julgamento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal; e

III
– Na parte remanescente,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha
, por não se constatar violação ao sistema acusatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025